Tribunal: TJBA
Processo: 0564049-48.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564049-48.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEVERINO FERREIRA MUDO e outros (10)

Advogado(s)
:
MARCELO MENDES DE AZEVEDO CRUZ

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 85, § 1º DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
E
mbargos de
D
eclaração

nº

0564049-48.2018.8.05.0001
,
em que figura como Embargant
e o
ESTADO DA BAHIA
e, como Embargad
o
,
SEVERINO FERREIRA MUDO
e

outros
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Qu
arta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER e ACOLHER O
S
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos d
a certidão de julgamento
.

Salvador, 9 de Dezembro de 2025.